Tribunal: TJDFT
Processo: 0749396-35.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO DE VALORES. IMPENHORABILIDADE NÃO DEMONSTRADA. CONSTRIÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. O atual Código de Processo Civil prevê expressamente as hipóteses em que é possível a penhora salarial: pagamento de dívida de natureza alimentar e importância salarial excedente a 50 (cinquenta) salários mínimos (art. 833, §2o, do Código de Processo Civil). Em relação à conta poupança, o art. 833, X, do Código de Processo Civil estabeleceu a impenhorabilidade de quantia nela depositada até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos.
2. Incumbe ao executado comprovar que as quantias bloqueadas são impenhoráveis (art. 854, §3o, I, do Código de Processo Civil).
3. A insuficiência de elementos de informação hábeis a desincumbir o agravante de seu ônus de comprovar a alegada impenhorabilidade impõe que seja mantida a constrição realizada nos autos do processo originário.
4. Agravo de instrumento desprovido.